Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712211-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52338012, admitiu o recurso extraordinário interposto pela CAIXA AUXILIADORA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) a respeito da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, da nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas (ID 54261894). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se vislumbra o enquadramento da matéria em debate neste processo àquela discutida no mencionado paradigma. Com efeito, o acórdão vergastado consignou que “(...) é inegável que a posição peculiar do Distrito Federal na federação brasileira impõe à União, nos moldes do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, a organização e a manutenção da Polícia Militar do Distrito Federal, o que, especificamente em relação a esta unidade da federação, afasta a inconstitucionalidade alegada pela apelante a respeito do tema ora em exame”. Logo, verifica-se que os contornos traçados pela Corte Suprema na apreciação do mérito do RE 1.338.750/SC, sob a sistemática da repercussão geral, não guardam similitude fática com o assunto debatido neste feito. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019